Tribunal: CARF
Processo: 16327.912540/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.912540/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.370 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
BANCO ITAUCARD S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/09/2006 a 10/09/2006
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS EMISSÃO DE
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE
É possível a retificação de DCTF após a emissão de Despacho Decisório
Eletrônico, desde que acompanhada do documentos comprobatórios que
suportem a retificação apresentada.
DIREITO CREDITÓRIO COMPROVADO POR DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEOS. RECONHECIMENTO.
Existindo a comprovação do direito alegado, que suporta a retificação da
DCTF, onde o recolhimento indevido foi devidamente desvinculado do tributo,
passando, desta forma, a estar disponível para utilização pela recorrente, o
direito creditório deve ser reconhecido.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
Direito Creditório Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 81.974,69.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presdiente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Ari Vendramini (Relator)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.912540/2009-31
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.370 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.912540/2009-31

Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 14-54.764,
exarado pela 14a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base em
suposto crédito de IOF do período de apuração 10/09/2006, decorrente de
pagamento indevido ou a maior.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de não
homologação da compensação, fundamentando:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original
na data de transmissão do PER/DCOMP: 81.974,69
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada desse despacho em 29/09/2009, a interessada apresentou sua
manifestação de inconformidade em 29/10/2009 alegando, em síntese:
...
De inicio, convém ressaltar que o direito do Manifestante ao crédito de
IOF (cód. 6854) decorrente do recolhimento a maior efetuado a esse
titulo não pode ser contestado por argumentos de índole meramente
secundária (ordem formal), tal como pretende a digna Autoridade Fiscal,
visto que se trata de direito plenamente amparado na Constituição
Federal e na respectiva legislação tributária aplicável, como melhor se
verificará a seguir.
A não homologação da compensação pleiteada no Per/Dcomp em
referência, decorrente de despacho eletrônico, parece ter ocorrido pela
entrega de DCTF original sem a contemplação do valor desse crédito.
Essa DCTF de setembro/2006 — 1o decêndio, entretanto, foi retificada
em 28/07/2009 e já apresenta o crédito controvertido (doc. anexo).
Assim, corrigindo-se o erro acima indicado, não existem motivos para a
não homologação da presente compensação, visto que também esta
devidamente declarada na DCTF de novembro/2006.
Desta feita, infere-se que o equivoco de ordem formal é claro e fora
nodal para a concretização da glosa combatida, visto que o Despacho
Decisório tomou como supedâneo as informações desencontradas
constantes nos informes alhures.
Informações estas que, aliás, foram erroneamente prestadas pelo
Manifestante, de modo que, corrigindo-se tais lapsos, resta evidenciado o
lídimo direito creditório do Manifestante.
De mais a mais, fica evidente que o Despacho Decisório atacado é
manifesto fruto de erro de fato constante na DCTF de set/2006, eis que
foi o próprio Manifestante quem declarou de forma errônea informações
imperiosas para que os sistemas da Receita Federal do Brasil pudessem
cruzar a origem do indébito pretendido, de forma que, uma vez corrigido
tal lapso, resta evidente que a glosa em questão não pode subsistir, frente
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.370 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.912540/2009-31

ao que determina os primados norteadores da atividade administrativa,
em especial, em especial, o da Verdade Material.
Visto que, ante a cabal demonstração dos lapsos perpetrados pelo
Manifestante, carece de ser corrigido de oficio o quanto
equivocadamente declarado no respectivo informe, eis que maculado por
flagrante erro de preenchimento, s6 que esse equivoco de ordem
puramente formal não importa dizer em qualquer vedação ao lídimo
direito patrimonial do Manifestante frente ao Fisco.
Por essa razão, requer-se que este C. órgão de Julgamento realize a
conjugação entre a realidade material envolvida com a formal vertida
nos informes fiscais em referência, de modo que, na necessária busca da
Verdade Material, constatando-se erro de fato, é dever-poder deste
Órgão reformar o r. Despacho Decisório no quanto aqui atacado,
reconhecendo o direito creditório e homologando o presente expediente
compensatório.
Como não poderia ser diverso, esse é o iterativo entendimento dos
Conselhos de Contribuintes:
...
Acresce jurisprudência administrativa e doutrina em amparo a seu
entendimento. Ao final, requer seja declarado insubsistente o Despacho, o
reconhecimento de seu crédito, e o cancelamento da cobrança.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO,
CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU
VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/09/2006 a 10/09/2006
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RECOLHIMENTO VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação
declarada pelo contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo
em vista que o recolhimento alegado como origem do crédito estava
integralmente alocado para a quitação de débitos confessados.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de
dívida deve ser acompanhada de provas que atestem a declaração a maior
de tributo a pagar, justificando a alteração dos valores registrados em
DCTF.
Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não
se homologa a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, da seguinte
forma :
1 – DOS FATOS
- O Recorrente apresentou Pedido de Compensação Eletrônico —
PER/DCOMP
n.°
34147.08279.051206.1.3.04-4366,
objetivando
compensar crédito de IOF (cód. 6854) do período de apuração de
10/09/2006, oriundo de pagamento indevido a maior, no valor originário
de R$ 81.974,69, com débitos da mesma natureza.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.370 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.912540/2009-31

Contudo, posteriormente, o Recorrente recebeu o despacho decisório
eletrônico consignando a não homologação da compensação declarada,
resultando na cobrança de débito no montante de R$ 150.359,90,
acrescido de multa e juros
Inconformado, o Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
julgada improcedente pela DRJ/RPO (doc. 02).
Todavia, conforme adiante se demonstrará, o acórdão proferido pela
DRJ/RPO que indeferiu o pleito do Recorrente não merece prosperar e
deve ser reformado.
II – DO DIREITO AO CRÉDITO
- Inicialmente, cumpre esclarecer que a não homologação da
compensação pleiteada no PER/DCOMP em referência ocorreu por conta
de um erro do Recorrente, qual seja, a entrega de DCTF original sem a
contemplação do valor do crédito. Essa DCTF de setembro/2006 — 1°
decêndio, entretanto, foi retificada em 28/07/2009 e já apresenta o crédito
controvertido (doc. 03).
No caso em tela, o crédito ora declarado tem como origem o estorno de
IOF ao cliente Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de
Janeiro — CNPJ n° 03.066.219/0001-81, que sofreu retenções indevidas,
que somadas atingem o valor de total de R$ 81.974,69.
Isso porque, a conta corrente acima mencionada foi tributada
indevidamente por um erro sistêmico, que não considerou o cliente isento
pela sua natureza jurídica (autarquia estadual), conforme artigo 2°, §3°,
inciso I, do Decreto 6.306/2007
Uma vez constatado que tal cliente não estava sujeito à incidência do
IOF, o Recorrente, conforme atestam os anexos documentos (doc. 04),
estornou ao cliente os valores indevidamente retidos, passando a suportar
o ônus tributário.
(...)
Constata-se, assim, que o recolhimento do valor de R$ 215.257,95
relativo ao I0F, efetuado em 13/09/2006, resultou em pagamento
indevido, no valor de R$ 81.974,69, o que gerou o crédito que se pretende
aqui compensar.
Portanto, não existem motivos para a não homologação da presente
compensação, visto que o Recorrente possuía crédito mais do que
suficiente para a homologação da compensação ora indeferida.
III – DO PEDIDO
- Ante o exposto, requerer-se o provimento do presente recurso
voluntário, homologando-se, via de consequência, o pedido de
compensação pleiteado.
Requer, outrossim, o cancelamento da Cobrança efetivada por meio do
Processo Administrativo n.° 16327.912922/2009-65.
Protesta pela juntada dos documentos anexos e de outros que se fizerem
necessários.

4.

Ás fls. 112 dos autos digitais, a recorrente apresenta petição com os seguintes
termos :

Trata-se de indeferimento de pedido de compensação de crédito de IOF
feito em 05/12/2006, período de apuração 10/09/2006, oriundo de
pagamento indevido a maior, no valor originário de R$ 81.974,69, com
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.370 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.912540/2009-31

débitos da mesma natureza, em razão da DCTF original não ter
contemplado o crédito pleiteado.
Inicialmente, vale dizer que o Recorrente retificou a DCTF de setembro
de 2006 – 1o decêndio, em 28/07/2009, na qual o crédito controvertido foi
devidamente contemplado, conforme documentos juntados em recurso
voluntário.
Ademais, frise-se que o crédito pleiteado tem origem no estorno de IOF
ao cliente Fundo único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro
– CNPJ no 03.066.219/0001-81, que sofreu retenções indevidas, que
somadas atingem o valor total de R$ 81.974,69.
Isso porque, a conta corrente foi tributada indevidamente por um erro
sistêmico, que não considerou a isenção do cliente pela sua natureza
jurídica1 (autarquia estadual), conforme art. 2o, § 3o, inciso I, do Decreto
6.306/20072.
Uma vez que o cliente não estava sujeito à incidência de IOF, o
Recorrente, conforme atestam os documentos anexados ao Recurso
Voluntário, estornou ao cliente os valores indevidamente retidos,
passando a suportar o ônus tributário.
Portanto, contata-se que o recolhimento do valor de R$ 215.257,95,
relativo ao IOF, efetuado em 10/09/2006, resultou em pagamento
indevido no valor de R$ 81.974,69, conforme base analítica do DARF,
código 6854, que gerou o crédito ora pleiteado e que se junta na presente
oportunidade (Doc. 02).
Dessa forma, considerando o princípio da verdade material, tem-se que o
mero erro cometido pelo contribuinte não afasta seu direito creditório
conforme, inclusive, entendimento mais recente deste C. CARF3, requer
o Recorrente, a juntada da base analítica do DARF anexa e que seja dado
provimento ao Recurso Voluntário.

5.

Junta á petição instrumento de procuração e documentos.

6.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
7.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
8.

A recorrente afirma que “Trata-se de indeferimento de pedido de compensação de crédito de
IOF feito em 05/12/2006, período de apuração 10/09/2006, oriundo de pagamento indevido a maior, no valor
originário de R$ 81.974,69, com débitos da mesma natureza, em razão da DCTF original não ter contemplado o
crédito pleiteado. Inicialmente, vale dizer que o Recorrente retificou a DCTF de setembro de 2006 – 1o decêndio,
em 28/07/2009, na qual o crédito controvertido foi devidamente contemplado, conforme documentos juntados em
recurso voluntário. Ademais, frise-se que o crédito pleiteado tem origem no estorno de IOF ao cliente Fundo único
de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – CNPJ no 03.066.219/0001-81, que sofreu retenções indevidas,
que somadas atingem o valor total de R$ 81.974,69. Isso porque, a conta corrente foi tributada indevidamente por
um erro sistêmico, que não considerou a isenção do cliente pela sua natureza jurídica1 (autarquia estadual),
conforme art. 2o, § 3o, inciso I, do Decreto 6.306/20072. “
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.370 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.912540/2009-31

9.

A recorrente, para comprovar suas alegações traz vários documentos que, em
sendo analisados, realmente comprovam que o recolhimento foi indevido, sendo passível de
restituição.
10.

Consta dos autos o documento “comprovante de arrecadação” espelhando o
DARF recolhido, ás fls. 25 dos autos digitais.
11.

Por outro lado, a autoridade julgadora assim relata : “Como dito, o ato combatido
aponta como causa da não homologação o fato de que, embora localizado o pagamento apontado na DCOMP
como origem do crédito, o valor correspondente fora utilizado para a extinção anterior de débito confessado pela
interessada. Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração Tributária revela
que o crédito utilizado na compensação declarada não existia. Por conseguinte, não havia saldo disponível (é dizer,
não havia crédito líquido e certo) para suportar uma nova extinção, desta vez por meio de compensação. Daí a
não-homologação. Em sede de manifestação de inconformidade, a interessada alega, em síntese, que teria se
equivocado nas informações da DCTF, mas que procedeu à retificação dessa declaração em 28/07/2009, e requer o
reconhecimento do seu crédito aí demonstrado. Não obstante, consulta por mim efetuada ao histórico de
processamento da compensação indica que a verificação eletrônica do crédito foi efetuada em 29/03/2009, antes,
portanto, da transmissão daquela DCTF retificadora. Assim, confirma-se que a motivação explicitada no
Despacho Decisório está correta.”

12.

É cediço neste CARF de que a retificação da DCTF posteriormente á expedição
do Despacho Decisório Eletrônico não afasta o direito ao crédito, desde que acompanhada a
retificação da DCTF de documentos hábeis e idôneos que atestem a retificação e a tornem
consistente, garantindo o direito defendido.

13.

Consta dos autos digitais, ás fls. 26/30, a DCTF retificadora e como já dito,
constam dos autos documentos apresentados pela recorrente que comprovam o recolhimento
indevido, pois a recorrente comprovou sua afirmação de que “ o crédito pleiteado tem origem no
estorno de IOF ao cliente Fundo único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro- CNPJ no
03.066.219/0001-81, que sofreu retenções indevidas, que somadas atingem o valor de R$81.974,69, isso porque a
conta corrente foi tributada indevidamente por um erro sistêmico, que não considerou a isenção do cliente por sua
natureza jurídica de autarquia estadual, conforme art. 2o, § 3o,Inciso I, do Decreto no 6.306/2007. Uma vez que o
cliente não estava sujeito á incidência de IOF, o Recorrente, conforme atestam os documentos anexados ao Recurso
Voluntário, estornou ao cliente os valores indevidamente retidos, passando a suportar o ônus tributário.”

14.

Portanto, existindo a comprovação do direito alegado, que suporta a retificação da
DCTF, onde o recolhimento indevido foi devidamente desvinculado do tributo, passando, desta
forma, a estar disponível para utilização pela recorrente, o direito creditório deve ser
reconhecido.
Conclusão
15.

Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso e reconheço o direito
creditório no valor de R$ 81.974,69.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.370 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.912540/2009-31

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital